Tribunal: STF
Processo: HC 253876
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDO RELAXAMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA: INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.